Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-80.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DANO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, ao argumento de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de constrangimento ilegal para as condutas previstas no art. 147 do CP (ameaça), art. 21 da LCP (vias de fato) e art. 163 do CP (dano); e, ainda, o afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de constrangimento ilegal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Inviável a desclassificação do crime de constrangimento ilegal para os crimes de ameaça, vias de fato ou dano uma vez provado o dolo do réu em constranger a ofendida, mediante emprego de violência, a fazer o que a lei não manda, ofendendo sua liberdade.
5. Mantém-se o valor da indenização mínima por danos morais fixado na r. sentença, por se mostrar razoável e proporcional, considerando o sofrimento impingido à vítima.
6. Apelação conhecida e desprovida.